Tribunal: TJDFT
Processo: 0722339-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. ESCOLIOSE GRAVE COM ARTRODESE. LAUDO MÉDICO DO DETRAN. RESTRIÇÃO “F” NA CNH. RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE IPI. LEI DISTRITAL No 6.466/2019. INTERPRETAÇÃO LITERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à isenção de IPVA, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de ser portador de deficiência física.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77417044). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76942250).
3. Na origem, o autor afirmou que é pessoa com deficiência física, portador de escoliose grave tratada com artrodese envolvendo 13 vértebras, fixadas com hastes e parafusos, condição resulta em limitação funcional significativa e afeta suas capacidades físicas de forma permanente. Informou que a Receita Federal lhe concedeu isenção de IPI e é servidor público, aprovado em concurso público como pessoa com deficiência. Sustentou que, com base em sua condição, faz jus à isenção e IPVA. Apontou que o laudo da Junta Médica do DETRAN atestou deformidade adquirida com comprometimento funcional e restrição à condução veicular sem direção hidráulica, registrada como restrição “F” na CNH.
4. Em suas razões recursais, o recorrente defendeu que a escoliose com artrodese configura deformidade funcional grave. Aduziu que a legislação que concede isenção tributária deve ser interpretada de forma literal, conforme expressamente dispõe o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, porém no caso dos autos foi dada a interpretação restritiva indevidamente e houve violação ao princípio da segurança jurídica em razão da decisão estar em total dissonância com entendimento de julgados anteriores. Pontuou que é dispensada a comprovação da deficiência física diante de prévia isenção de IPI, sendo dispensada nova comprovação da deficiência para isenção do IPVA quando o requerimento seja instruído com o Laudo de Avaliação apresentado à Secretaria da Receita Federal. Enfatizou que houve equívoco na sentença ao afirmar inexistência de restrição na CNH, quando o documento indica expressamente a restrição médica “F”. Requereu, assim, a reforma da sentença, com a concessão da isenção e restituição dos valores indevidamente recolhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a condição de portador de escoliose grave submetida à artrodese se enquadra na hipótese legal de deficiência física que autoriza a isenção de IPVA prevista no art. 2o, V, da Lei Distrital no 6.466/2019, e se a prévia concessão de isenção de IPI tem o condão de dispensar nova comprovação da deficiência perante o Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O benefício de isenção tributária, por representar dispensa legal do pagamento de tributo, exige interpretação literal, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional - CTN. A Lei Distrital no 6.466/2019, em seu art. 2o, V, citado pelo requerente, restringia a isenção de IPVA a pessoas com deficiência física resultante de alteração completa ou parcial de segmento do corpo humano, sob as formas expressamente previstas, ressalvadas as deformidades de natureza meramente estética ou que não produzam dificuldade funcional. O aludido dispositivo legal teve sua redação alterada pela Lei 7.591 de 04/12/2024, passando a prever a isenção na seguinte hipótese: "o veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, aplicando-se a conceituação prevista na legislação do ICMS para essas deficiências".
7. No caso concreto, conforme laudo médico do DETRAN (ID 76942223), o recorrente apresenta escoliose, com limitações parciais, necessitando de veículo com direção hidráulica ou elétrica. Consta do laudo citado que o requerente não preenche critérios para credencial de condutor com dificuldade de locomoção. Contudo, a patologia não se amolda a nenhuma das hipóteses legais expressamente descritas no art. 2o, V, da Lei Distrital no 6.466/2019, não sendo possível o enquadramento extensivo para incluir enfermidades não previstas sob a justificativa de interpretação inclusiva. A restrição F constante da CNH do autor não equivale à deficiência autorizativa da isenção do IPVA, limitando-se a indicar que o condutor somente poderá dirigir veículos com direção hidráulica ou elétrica.
8. A isenção de IPI concedida pela Receita Federal (ID 76942227) não vincula a autoridade distrital quanto à isenção de IPVA, pois se trata de tributos diversos, com legislações e requisitos próprios. A previsão contida em instruções normativas não é suficiente para alterar o alcance restrito da lei formal, que permanece sendo o único parâmetro válido para concessão do benefício.
9. Aplicado corretamente pelo juízo de origem o princípio da legalidade estrita e ante o reconhecimento da ausência de previsão legal expressa que contemple a situação clínica apresentada, deve ser mantida a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.